Tribunal: STF
Processo: RE 1332505
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução contra autarquia estadual - Rejeição de impugnação - Alegação de excesso - Inocorrência Lei Federal nº 11.960/09 - Descabimento de sua aplicação retroativa para revisão de valores já pagos - Respeito ao direito adquirido e à coisa julgada - Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 17 - Pagamento não realizado de forma integral no prazo constitucional - Cabimento de juros moratórios – Ofício complementar que se refere à atualização de débito de precatório não quitado integralmente pelo poder público - Ausência de impedimento em razão do julgamento das ADI's nº 1098 e 2924 - Não provimento do recurso" (pág. 26 do documento eletrônico 7). 
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 42 do documento eletrônico 7).
    Neste RE fundado no art. 102, III, a , da Constituição, alega-se, em suma, violação do art. 100, § 2° e § 5°, da mesma Carta e da Súmula Vinculante 17. 
     A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 298.616/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu que, não havendo atraso na satisfação do débito, não incidem juros moratórios entre a data da expedição e a data do efetivo pagamento do precatório, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso Extraordinário. 2. Precatórios. Juros de mora. 3. Art. 100, § 1º, da Constituição Federal. Redação anterior à Emenda 30, de 2000. 4. Inclusão no orçamento das entidades de direito público. Apresentação de 1º de julho, data em que terão seus valores atualizados. 5. Prazo constitucional de pagamento até o final do exercício seguinte. 6. Descaracterização da mora, quando não há atraso na satisfação dos débitos. 7. Recurso extraordinário provido”.
     Esse entendimento, reafirmado no julgamento do RE 591.085-QO-RG/MS, de minha relatoria, foi sedimentado com a edição da Súmula Vinculante 17, segundo a qual, “durante o período previsto no parágrafo 1° do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.
    Portanto, evidenciada a ocorrência de mora, devem incidir juros tão somente no período que extrapolou o prazo fixado no art. 100, § 1° (art. 100, § 5°, da redação da Emenda Constitucional 62/2009), da Lei Maior. Nesse sentido, julgados desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FLUÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17.
    1. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência pacificada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.160.619-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF.
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal consagrou, em repercussão geral, o entendimento de que não incidem juros de mora sobre precatórios durante o prazo previsto na redação original do art. 100, § 1º, da Constituição da República (art. 100, § 5º, da redação da Emenda Constitucional nº 62/2009) para o seu pagamento. Precedente: RE 591.085/MS (DJe 20.2.2009). Orientação sedimentada na Súmula Vinculante nº 17. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF).
    2. Agravo regimental conhecido e não provido.”(RE 577.465-AgR-ED-ED-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes.
    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal.
    2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (ARE 1.098.732-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de julho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator